Tribunal: TJSP
Processo: 1503773-03.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Assis contra Maria Selma de Jesus Gomes, referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação busca anular ou

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Assis contra Maria Selma de Jesus Gomes, referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação busca anular ou reformar a sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
4. A execução fiscal em questão enquadra-se como de pequeno valor, não havendo citação do executado ou localização de bens penhoráveis, estando paralisada há mais de um ano sem movimentação útil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 1.039 e 1.040; Resolução 547/CNJ.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, 1a Turma, j. 18/12/2023.